Tribunal: STF
Processo: AI 812702
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União.



    4. Embargos de declaração rejeitados.